Tribunal: TJMT
Processo: 1019141-68.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019141-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), PATRICK DALLA BERNARDINA - CPF: 080.307.557-08 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO RESIDENCIAL FLOR DO CERRADO - CNPJ: 08.655.515/0001-31 (AGRAVADO), MICHELE ATILIO COELHO - CPF: 934.982.171-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO FERNANDO LEAL LAWALL - CPF: 314.092.291-49 (ADVOGADO), EDUARDO AUGUSTO DE ALMEIDA - CPF: 570.252.741-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE REUNIÃO DE PROCESSOS PELO JUÍZO SINGULAR. CAUSAS DE PEDIR E PEDIDOS DISTINTOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA INDIVIDUALIZADA. AUSÊNCIA DE CONEXÃO.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que reconheceu a conexão entre os autos da Ação de Obrigação de Não Fazer (n. 1031491-72.2018.8.11.0041) e da Ação Anulatória de Registro de Pessoa Jurídica (n. 1029089-18.2018.811.0041), determinando a reunião dos processos e o aproveitamento da prova pericial a ser produzida neste último.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se há conexão entre as ações, considerando as distintas causas de pedir e pedidos; e

(ii) a adequação da utilização de prova pericial emprestada, considerando a finalidade e as partes envolvidas em cada ação.

III. Razões de decidir

As demandas possuem causas de pedir e pedidos distintos, uma vez que a Ação de Obrigação de Não Fazer versa sobre a irregularidade de uma cerca elétrica e a anulação de uma assembleia da Associação, enquanto a Ação Anulatória busca a verificação de falsidade documental em registros da constituição da associação.

O reconhecimento de conexão exige identidade na causa de pedir ou pedido entre as ações, requisito não preenchido no presente caso (CPC/2015, art. 55).

A perícia requerida nas ações é específica a cada contexto fático e jurídico, de modo que o uso de prova emprestada acarretaria prejuízo ao Recorrente, por impossibilitar o acompanhamento e formulação de quesitos próprios.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para afastar a conexão entre os processos n. 1031491-72.2018.8.11.0041 e n. 1029089-18.2018.811.0041. Determinando-se, ainda, a realização de perícia individualizada nos autos de origem deste agravo, assegurando o direito das partes à participação na produção da prova.

Tese de julgamento:

"1. A conexão entre processos exige identidade de causa de pedir ou pedido, o que não se verifica quando as ações tratam de fatos, pedidos e fundamentos jurídicos distintos. 2. É vedado o uso de prova pericial emprestada em ações com objetos específicos e diversos, sob pena de violação ao direito de ampla defesa e ao contraditório das partes."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Patrick Dalla Bernardina, contra a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer n. 1031491-72.2018.8.11.0041, reconheceu a conexão entre os autos de origem e o de n. 1029089-18.2018.811.0041, determinando que fossem reunidos, considerando a possibilidade de serem proferidas decisões contraditórias.

Em suas alegações, o Agravante alega que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que, embora o desfecho da ação n. 1029089-18.2018.811.0041 possa repercutir sobre o julgamento da presente demanda, os processos possuem causa de pedir distintas, o que afasta a possibilidade de conexão entre as ações.

Assevera que a mera possibilidade de influência no mérito de uma ação, por si só, não caracteriza conexão entre as demandas, sendo imprescindível que ambos os processos tratem da mesma relação jurídica, o que não se verifica no presente caso.

Argumenta que se mostra inadequada a determinação do uso de prova emprestada da perícia realizada nos autos n. 1029089-18.2018.811.0041, pois a finalidade das perícias em cada ação é distinta. Naquele processo, a perícia busca examinar uma ata de assembleia da Recorrida, verificando os cartões de assinatura em nome de Eduardo Augusto Almeida; enquanto no presente caso, o objetivo é verificar a autenticidade de documentos supostamente forjados.

Ressalta que a utilização de prova pericial produzida em autos nos quais a parte não figura como litigante acarreta evidente prejuízo, pois esta não dispõe da oportunidade de formular quesitos nem de acompanhar a produção da prova.

Diante desse contexto, o Recorrente pleiteia, por meio desse recurso, a desconstituição da conexão reconhecida entre os autos de n. 1031491-72.2018.8.11.0041 e n.
1029089-18.2018.811.0041, bem como seja deferida a produção de prova pericial nos autos de origem
.

Sem pedido de liminar.

A Associação Residencial Flor do Cerrado apresentou contrarrazões ao recurso, argumentando que discorda da decisão agravada apenas na parte em que afirma que a causa de pedir de ambos os processos é a mesma, não sendo este ponto, contudo, impeditivo para o reconhecimento da conexão determinada (id. 229306166).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Patrick Dalla Bernardina, contra a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer n. 1031491-72.2018.8.11.0041, reconheceu a conexão entre os autos de origem e o de n. 1029089-18.2018.811.0041, determinando que fossem reunidos, considerando a possibilidade de serem proferidas decisões contraditórias.

Colhe-se dos autos de origem que Patrick Dalla Bernardina ajuizou a Ação de Obrigação de Não Fazer n. 1031491-72.2018.8.11.0041 contra a Associação Residencial Flor do Cerrado, alegando ser proprietário de um lote no referido residencial, onde a associação iniciou a instalação de uma cerca elétrica que exclui a área de reserva legal do perímetro cercado, em desacordo com o perímetro estabelecido para o empreendimento.

Sustentou, ainda, que, além da irregularidade na instalação da cerca energizada, a autorização da obra e a mudança da finalidade de um fundo financeiro para cobrir os custos foram discutidas em Assembleia Geral Extraordinária (AGE), que, segundo ele, teria sido convocada e realizada de forma ilegal, sem observar as formalidades exigidas pelo estatuto.

Com estas razões, formulou os seguintes pedidos:

[...] 4. DO PEDIDO PRINCIPAL

O pedido principal da presente demanda terá por finalidade o desfazimento do cercamento elétrico realizado até o momento, devendo ele se dar nos limites do empreendimento, observada a parte externa da reserva legal, conforme o memorial descritivo do loteamento.

De forma secundária, de acordo com os documentos da AGE, cuja exibição é requerida também em medida cautelar antecedente, observada a sua forma e conteúdo, em havendo vício, também será pleiteada a anulação/nulificação do ato jurídico.

5. DO PEDIDO

Pelo exposto, requer seja concedida a Tutela de Urgência de Natureza Cautelatória em Caráter Antecedente, nos termos do art. 305, CPC/2015, para determinar a obrigação de não fazer correspondente na imediata paralização da instalação da cerca elétrica que separa a reserva legal do loteamento, descaracterizando todo o empreendimento.

Requer ainda:

- também em Tutela de Urgência de Natureza Cautelatória em Caráter Antecedente, seja determinada a obrigação de fazer correspondente na exibição de documentos relacionados à Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 09.07.2018, devendo a requerida ser impelida a apresentar o ato de convocação, nos termos do art. 30 do Estatuto Social, os registros de filmagem/gravação do ato, a ata da assembleia com as discussões, deliberações e votação, bem como quaisquer outros documentos pertinentes aos temas tradados como projetos, orçamentos ou propostas que foram apresentados na sessão;

- a imposição de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de atraso no não cumprimento das determinações judiciais, seja na obrigação de não fazer, seja na obrigação de fazer, até o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais);

- a citação da requerida por meio de oficial de justiça, para que se defenda, se assim quiser, sob pena de confesso;

- seja conferido aos requerentes, após efetivada a tutela cautelar, a possibilidade de formular, no prazo de 30 dias, o pedido principal podendo inclusive ser aditada

a causa de pedir;

- seja a requerida condenada no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da ação. [...].

Após o regular trâmite processual e as manifestações das partes quanto às provas que pretendiam produzir, a Magistrada de Primeiro Grau proferiu a decisão ora agravada, na qual reconheceu a conexão entre os autos objeto deste recurso e os autos de n. 1029089-18.2018.8.11.0041, determinando que a prova pericial produzida no processo de n. 1029089-18.2018.8.11.0041 fosse aproveitada na ação de origem deste agravo.

Eis o teor da decisão:

“[...] Inicialmente, não há que se falar em ocorrência de litispendência com os autos da Ação Civil Pública n.o 844-27.2014.811.0082, uma vez que não se tratam ações idênticas, ou seja, não há que se falar em processos simultâneos sobre o mesmo tema, portanto, rejeito, está preliminar.

Com relação à preliminar suscitada de ilegitimidade ativa e passiva, vale registrar que a carência da ação pode ser verificada quando faltar uma das condições da ação, quais sejam, ausência de legitimidade ou de interesse processual (artigo 485, VI do Código de Processo Civil).

Registre-se que partes legítimas são as pessoas titulares da relação jurídica material objeto da demanda, sendo autor aquele que atribui a si o direito que pleiteia e réu aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer sua pretensão. A legitimidade – que é uma das condições da ação (art. 18, do CPC, e também art. 485, VI, do mesmo diploma legal) – não se confunde com o próprio mérito. Neste caso ela se restringe a uma análise superficial acerca da pessoa que se apresenta como titular do direito correspondente à providência judicial que pede, sendo analisada em tese.

Dessa forma, uma parte é chamada autora porque se apresenta ao Estado-juiz como detentora do direito que alega, tendo legitimidade ativa para propor a ação – ou seja, iniciar um processo – contra o réu, que por ser aquele que, supostamente, satisfará a pretensão indicada pela parte autora, tem legitimidade passiva para tanto e dessa forma figura no processo como aquele de quem ser exige o cumprimento da obrigação a ele demandada.

No caso em questão, a parte autora questiona a Assembleia Geral Extraordinária, a qual aprovou a instalação da cerca e alteração da finalidade de fundo criado para a pavimentação das ruas, portanto as partes são legítimas, pelo que rejeito esta preliminar.

Sendo as partes legítimas e estando devidamente representadas, não havendo irregularidades a serem sanadas, dou o feito por saneado e passo à sua instrução.

Distribuo o ônus da prova, nos termos do art. 373 do CPC.

Observa-se que esta ação envolvem a mesma causa de pedir e pedido comum, qual seja, nulidade dos atos de registros da parte requerida, com os autos 1029089-18.2018.811.0041, assim a decisão a ser lançada em uma consequentemente atingirá as outras, assim, devem-se reunir os processos para evitar decisões conflitantes ou contraditórias (art. 55, § 1o e 3o, CPC).

Destaco que, a identidade de partes não é imprescindível para a verificação da conexão. Basta que o pedido ou as razões da causa de pedir sejam comuns a duas ou mais demandas judiciais. O objetivo da conexão é evitar decisões conflitantes e, havendo possibilidade de serem proferidas decisões contraditórias, deve ser reconhecida a conexão, para que a questão seja decidida simultaneamente (art. 55 § 3o do CPC).

Considerando que foi determinada a realização da pericial nos registros de constituição da parte requerida, nos autos 1029089-18.2018, por economia processual a mesma será aproveitada nestes autos.

Intime-se a parte requerida para se manifestar sobre o documento de id. 89517375, no prazo de 5 (cinco) dias.

Após, realizada a perícia nos autos supracitado, volte-me o processo concluso para análise da necessidade da produção da prova oral.

Intime-se e cumpra-se.

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito”

Pois bem.

Nos termos do art. 55, caput, do Código de Processo Civil, "
reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir
".

De plano, não há considerar, em absoluto, a existência de conexão entre as demandas materializadas pelo processo originário e pelo processo de número 1029089-18.2018.8.11.0041.

Ao examinar a petição inicial da Ação Anulatória de Registro de Pessoa Jurídica, autos n. 1029089-18.2018.8.11.0041, proposta por Eduardo Augusto de Almeida em face da Associação Residencial Flor do Cerrado, constata-se que a causa de pedir fundamenta-se em supostos vícios na constituição e registro da referida associação. O autor alega haver detectado a falsificação de sua assinatura na ata da assembleia geral de constituição da Associação/Requerida.

Posto isso, requereu:

[...] e) Que seja determinado o exame pericial, nos termos do artigo 464 do Código de Processo Civil,
Exames grafotécnicos, da assinatura do Requerente na ata de assembleia ordinária
, fls.10, bem como, nos cabeçalhos das listas de presença, às fls. 18/20 juntadas no registro de pessoa jurídica – Associação.

b) A concessão da liminar, inaudita altera parte, nos termos do artigo 300 do NCPC, ordenando a Associação Requerida a desvincular a cobrança de consumo de água, do boleto de cobrança da taxa associativa;

c) A concessão da medida pleiteada, a fim de tornar definitiva a liminar; [...].

No processo originário, o Agravante aduz que a Associação iniciou a instalação de uma cerca elétrica no loteamento Sítio de Recreio Flor do Cerrado, mas essa cerca exclui a área de Reserva Legal, em desacordo com o perímetro aprovado para o loteamento.

Pontua que essa exclusão desrespeita o Estatuto Social da Associação e descaracteriza o empreendimento, afetando a integridade da área comum, da qual a reserva legal faz parte.

Afirma que a autorização para a instalação da cerca elétrica e a alteração da destinação de um fundo financeiro para custear a obra foram deliberadas em Assembleia Geral Extraordinária (AGE), realizada em 09 de julho de 2018, ressaltando que essa assembleia foi convocada e conduzida de maneira irregular, sem observância das formalidades previstas no Estatuto Social da Associação, como a ausência de publicação em jornal de grande circulação e o descumprimento do prazo mínimo entre as convocações.

São estes os pedidos postos na inicial:

“[...] imediata paralização da instalação da cerca elétrica que separa a reserva legal do loteamento, descaracterizando todo o empreendimento.

[...] a obrigação de fazer correspondente na exibição de documentos relacionados à Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 09.07.2018, devendo a requerida ser impelida a apresentar o ato de convocação, nos termos do art. 30 do Estatuto Social, os registros de filmagem/gravação do ato, a ata da assembleia com as discussões, deliberações e votação, bem como quaisquer outros documentos pertinentes aos temas tradados como projetos, orçamentos ou propostas que foram apresentados na sessão [...]”.

Observa-se, portanto, que a causa de pedir e o pedido na Ação de Obrigação de Não Fazer, processo n. 1031491-72.2018.8.11.0041, são distintos da causa de pedir e do pedido apresentados na Ação Anulatória de Registro de Pessoa Jurídica, processo n. 1029089-18.2018.8.11.0041, inexistindo razão para atrair a regra contida no art. 55, caput, do Código de Processo Civil.

Por fim, cumpre consignar que a prova pericial a ser realizada nos autos n. 1029089-18.2018.8.11.0041 limitar-se-á à
análise da assinatura
do autor daquela demanda, Eduardo Augusto de Almeida, nos documentos por ele indicados.

No presente caso, contudo, a perícia requerida tem por finalidade “
averiguar os
documentos
e
assinaturas
já acostadas, analisando assim, a

validade ou não de documentos aparentemente rasurados/editados, bem como comparar as assinaturas em ‘Atas’ e demais documentos que, ao que tudo indica, foram falsificadas
” (trecho extraído da manifestação do Autor, ora Agravante, em resposta à decisão que determinou a especificação das provas a serem produzidas pelas partes ao longo da instrução – id. 54709734 dos autos de origem).

Nessa quadra, demonstrado que não há identidade alguma de pedidos e causas de pedir, não há que se falar em conexão entre as demandas.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento para reformar a decisão impugnada, afastando a conexão entre os processos n. 1031491-72.2018.8.11.0041 e n. 1029089-18.2018.8.11.0041. Determino, ainda, que seja realizada a prova pericial nos autos de origem deste agravo, conforme requerido pelas partes, com o objetivo de verificar a autenticidade dos documentos e assinaturas contestados, assegurando às partes o direito de acompanhar a produção da prova e apresentar quesitos.

E como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024